Tribunal: TJSP
Processo: 2256611-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Preclusão da Prova Pericial – Devedor que alegou excesso de execução e requereu a realização da prova pericial contábil – Deferimento da prova e determinação para recolhimento dos honorários do perito – Banco que deixou transcorrer o prazo concedido para o recolhimento dos honorários periciais -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Preclusão da Prova Pericial – Devedor que alegou excesso de execução e requereu a realização da prova pericial contábil – Deferimento da prova e determinação para recolhimento dos honorários do perito – Banco que deixou transcorrer o prazo concedido para o recolhimento dos honorários periciais - Decisão mantida.

Agravo não provido.